Tribunal: TJMT
Processo: 0002548-39.2015.8.11.0018
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002548-39.2015.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO MARTINS SILVEIRA - CPF: 015.377.521-11 (EMBARGANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), AABB ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 24.671.711/0001-56 (EMBARGADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (ADVOGADO), AABB ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 24.671.711/0001-56 (EMBARGANTE), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS SILVEIRA - CPF: 015.377.521-11 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSOCIAÇÃO DE CLASSE – ACIDENTE EM PISCINA DE CLUBE RECREATIVO APÓS DESCIDA DE TOBOGÃ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DISTRIBUIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §2º DO CPC QUE SE MOSTRA CORRETA – OMISSÃO VERIFICADA – SANEAMENTO DO VÍCIO QUE EM NADA ALTERA O RESULTADO DO JULGADO
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não obstante a existência de omissão no julgado, esta não possui o condão de alterar qualquer circunstância jurídica do que fora esposado no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, contra o acórdão, de Id. n.º 43783970, proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, no julgamento do RAC nº 0002548-39.2015.8.11.0018, negou provimento aos recursos interpostos tanto pelo embargante quanto pelo embargado, mantendo incólume a sentença e majorando os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em suas razões, de Id. n.º 44183477, a parte embargante aduz que há omissão no julgado em relação a distribuição do ônus sucumbencial, pois sendo a exordial julgada parcialmente procedente, a distribuição deveria ocorrer nos termos do art. 86,
caput
do CPC.

Pontua que obteve êxito ao menos em ser reconhecida a culpa concorrente do autor/embargado, afastando a condenação ao dano material de forma integral.

Requer, desse modo, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com fixação de honorários sucumbenciais também em favor do procurador do Embargante, na metade dos 15% fixados sobre a condenação, ou em montante que esta Câmara entender devido.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), que se manifestou no Id. 44756960.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico procede em parte a pretensão dos embargantes, uma vez que, realmente, houve omissão quanto a análise de distribuição do ônus sucumbencial indicado nas razões recursais, razão pela qual o saneamento é a medida que se impõe sem, contudo, merecer atribuição de efeitos infringentes.

Isso porque, os honorários foram fixados nos termos do art. 85 do CPC, que dispõe,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

O embargante aduz que a verba deve ser distribuída em consonância com o art. 86 do CPC, que dispõe o seguinte:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Entretanto, no caso, o autor da ação, ora embargado, foi vencedor em todos os seus pleitos, guardada, todavia, a proporção das indenizações fixadas pelo douto sentenciante. Desse modo, o simples fato do embargante, na condição de requerido, ter obtido êxito no reconhecimento da culpa concorrente do autor/embargado, afastando a condenação ao dano material de forma integral, não é suficiente para afastar o seu ônus sucumbencial.

Considerar que a parte autora não tenha alcançado o
quantum
efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da ação, não implica necessariamente em sucumbência recíproca.

Portanto, não obstante a existência de omissão no julgado, este não possui o condão de alterar qualquer circunstância jurídica do que fora esposado no acórdão.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, tão somente para sanar omissão quanto a distribuição dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020